Tribunal: TJDFT
Processo: 0001715-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO QUE OCASIONOU A PRISÃO EM FLAGRANTE. ART. 83, CPP. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS REJEITADA. VISTORIA DO CARRO DO RÉU. AMIZADE ENTRE O ACUSADO E A PESSOA ALVO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPEITAS DE ENCONTRAR DROGAS NO VEÍCULO DO RÉU. ART. 240, § 2o, CPP. OFERECIMENTO DO CELULAR ÀS AUTORIDADES POLICIAIS. DESNECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MENSAGENS NO SMARTPHONE DO ACUSADO QUE DEMONSTRAM VENDER MICROSSELOS. ART. 33, § 3o DA LEI ANTIDROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. O Juízo que expediu o mandado de busca e apreensão para colher elementos informativos de conduta criminosa é competente para julgar o processo penal que decorrer deste mandado, em atendimento ao art. 83 do Código de Processo Penal (prevenção), mesmo se direcionado a investigar pessoa diversa da denúncia. Rejeitada preliminar de incompetência do Juízo sentenciante.

2. A evidente relação de amizade entre o acusado e a pessoa a qual era direcionado o mandado de busca e apreensão de drogas trouxe fundada suspeita na diligência para a investigação procurar no veículo do réu que se encontrava em via pública, consoante ao art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, sendo lícitas as provas encontradas no carro, porção de maconha de 8,60g (oito gramas e sessenta centigramas) e 23 (vinte e três) microsselos de LSD.

3. Veículo estacionado em via pública não é a extensão da residência de seu proprietário, não sendo protegido pelo princípio da inviolabilidade de domicílio (art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal), podendo os órgãos de segurança pública inspecionar o seu interior podendo encontrar objeto de crime.

4. É lícita a prova das mensagens do aparelho celular do acusado que foi fornecido juntamente com a sua senha aos policiais civis que realizaram busca e apreensão de drogas em seu veículo, não havendo qualquer evidência de que o réu tenha sido coagido física ou psicologicamente para a entrega telefone. Rejeitada preliminar de ilicitude das provas.

5. Tendo em vista a legalidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado pela Polícia Civil não há que se decretar a nulidade do auto de prisão em flagrante do réu. Rejeitada preliminar de nulidade do auto de prisão em flagrante.

6. Está demonstrado nos autos que o acusado ofereceu onerosamente 5 (cinco) microsselos de LSD a uma pessoa por mensagens de seu smartphone e foi apreendida porção de maconha (8,60g) e 23 (vinte e três) microsselos de LSD, se enquadrando na conduta do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Lei Antidrogas), não cabendo a desclassificação da conduta para o oferecimento gratuito de droga (art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006).

7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.